Tribunal: TJDFT
Processo: 0039397-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0039397-41.2016.8.07.0000 RECORRENTE: LINDALVA MARIA NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO LINDALVA MARIA NASCIMENTO, em petição de ID 24540871, insurge-se com relação à decisão proferida por esta Presidência que determinou o sobrestamento do recurso especial por ela interposto anteriormente, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033). Sustenta que é pacífico a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que os poupadores detêm legitimidade ativa para ajuizarem ação individual para o cumprimento de sentença coletiva, independentemente de fazerem ou não parte dos quadros associativos do IDEC. Acrescenta, ainda, que houve a desafetação do recurso repetitivo que trata sobre o assunto, sem citar o número do respectivo paradigma. De outro lado, argumenta que “quanto ao integral cumprimento da decisão de suspensão exarada no Recurso Especial no Tema 1.033/STJ, submetido à égide dos recursos repetitivos, tais decisões proferidas nos citados recursos expressamente determinam a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial (SOMENTE) que versem sobre as matérias em questão, o que, não é o caso dos autos”. Pugna, por fim, pelo processamento do apelo. De início, oportuno rememorar que, no caso concreto, o tema controvertido que ensejou a aplicação do regime dos precedentes diz respeito à “interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas” (REsp 1.801.615/SP – Tema 1.033). O acórdão combatido, por sua vez, fez constar que (ID 14018028): (...) 1. Muito embora o Ministério Público detenha legitimidade para a defesa dos direitos individuais homogêneos, não detém a mesma prerrogativa para o ajuizamento do cumprimento de sentença ou de qualquer medida que possa ser proposta individualmente pelos titulares do direito, em especial considerando-se que se trata de direito disponível. Diante disso, o ajuizamento de ação cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper a prescrição para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitado em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014. (...) A peticionante, nas razões do apelo especial, sustenta que (ID 14018028): A medida cautelar de protesto tem, em resumo, a finalidade de externar a intenção do autor, isto é, de categorizar uma manifestação de vontade, ora porque o autor deseja indicar a possível responsabilidade de alguém, ora porque pretende ressalvar direitos que acredita possuir, ora porque deseja expressar, incontestável e formalmente, alguma intenção que possua. E o protesto, como instrumento capaz de interromper a prescrição, surge como uma ação obviamente necessária, tendo em vista a resistência do Banco Recorrido em cumprir a sentença da Ação Civil Pública. E a análise das particularidades, quer da cautelar, quer da legitimidade do Ministério Público para propô-la, revela absoluta compatibilidade, não havendo, portanto, óbices legais ao manejo do protesto. (...) Como o Ministério Público é parte legítima para ajuizar Medida Cautelar de Protesto que visa assegurar a efetividade da sentença da Ação Civil Pública exequenda, importante esclarecer que a interrupção da prescrição não alcança somente o Autor da Ação, no caso o Ministério Público, mas também todos os consumidores estão relacionados ao direito material em questão. Conclui-se, pois, que a tese veiculada no especial, devidamente prequestionada pelo acórdão recorrido, amolda-se ao descrito no referido paradigma, combinação que atrai o sobrestamento do recurso. Não se pode ignorar, ainda, o importante fato de que o apelo constitucional teve, nesta origem, juízo positivo de admissibilidade, e, que a ordem de observância à sistemática com o enquadramento da matéria debatida nos autos àquela a ser estabilizada pelo Tema 1.033 emanou do próprio STJ. Válido acrescentar, no aspecto, que conforme informações prestadas pelo NUGEP no sítio da Corte Superior no âmbito do REsp 1.801.615/SP, “há determinação de suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional (acórdão publicado no DJe de 30/10/2019)”. Por fim, ao contrário do afirmado pela peticionante, não há, neste feito, referência ao REsp 1.438.263/SP (Tema 948), o qual, a título de esclarecimento, foi novamente afetado pelo STJ em 7/6/2019. Ante o exposto, devolvam-se os autos ao SERECO para que lá permaneçam sobrestados até o julgamento do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019